Tribunal: TJMT
Processo: 0001230-10.2018.8.11.0020
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001230-10.2018.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), LEANDRO DE CARVALHO LEMES - CPF: 879.982.541-49 (APELANTE), CHRYS KELLEN MARTINS RIBEIRO - CPF: 045.134.411-19 (ADVOGADO), TAINARA LORAYNE BARBOSA DE BRITO REIS - CPF: 028.120.111-06 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO – CONDENAÇÃO NO PRIMEIRO GRAU – RECURSO DEFENSIVO
–
1.

PRELIMINAR ARGUIDA DE CERCEAMENTO DE DEFESA
– INVERSÃO NA ORDEM DO INTERROGATÓRIO DO RÉU – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 222 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
–
PREFACIAL REJEITADA
–
2. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DO CRIME
-
AUTORIA INCERTA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS NÃO DEMONSTRADAS - PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO – ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE – RECURSO PROVIDO.

Inocorre a apontada nulidade em razão da inversão da ordem dos atos processuais, com a realização do interrogatório do réu antes do cumprimento da carta precatória, conquanto dispõe o § 1º do artigo 222 do Código de Processo Penal:
“a expedição da precatória não suspenderá a instrução criminal”
; e o § 2º do mesmo dispositivo legal estabelece:
“findo o prazo marcado, poderá realizar-se o julgamento, mas, a todo tempo, a precatória, uma vez devolvida, será juntada aos autos”
.

Ademais, não se vislumbra nos autos qualquer prejuízo efetivamente demonstrado pelo réu, na esteira do que preleciona o princípio do
pas de nullite sans
, consagrado no artigo 563 do Código de Processo Penal.

Ante a fragilidade de provas no tocante à autoria, e sendo a materialidade questionável, inclusive com a constatação de haverem desavenças e diferenças entre o acusado e a vítima, melhor solução é a absolvição do réu, isso em respeito ao princípio
in dubio pro reo
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação criminal,
interposto por L. D. C. L., objetivando a reforma da r. sentença que o condenou pela prática do crime de estupro, tipificado no artigo 213 c/c artigo 226, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 09 (nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais, o turno defensivo pugna pela
nulidade do feito ante o interrogatório do acusado realizado antes da oitiva da vítima,
alternativamente pela
absolvição diante da ausência de provas
robustas a embasar o édito condenatório e, caso vencida os pedidos retro que seja reconhecido
o crime de estupro na modalidade tentada,
por constar dos autos que a vítima conseguiu se desvencilhar do acusado.

Em suas contrarrazões, o douto Promotor de Justiça, rechaça as pretensões defensivas, protestando pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em
parecer
da lavra do douto representante ministerial, Procurador, Dr. Benedito Xavier de Souza Corbelino opinou pelo
provimento do recurso, para absolvição do réu.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta da denúncia que Consta nos autos que entre o ano de 2017 e o primeiro semestre de 2018, na Rua 21, nº 80, Vila Aeroporto, na cidade de Alto Araguaia, o acusado constrangeu a vítima T. L. B. D. B. R., sua ex-convivente, mediante violência, a praticar ato libidinoso diverso da conjunção carnal.

Consta ainda que no dia, data e horário indeterminado, durante o período de convivência conjugal de fato, no interior da residência, o acusado, mesmo contra a vontade da ofendida, beijou lascivamente T. L. B. D. B. R., bem como praticou diversos atos libidinosos no intuito de satisfazer sua concupiscência.

Ato contínuo, diante da recusa expressa da ofendida em manter relações sexuais, o increpado, utilizando de força física, tentou manter conjunção carnal com a ofendida, porém T. L. B. D. B. R logrou êxito em desvencilhar-se do acusado.

PRELIMINAR DE NULIDADE DE ATO PROCESSUAL - CERCEAMENTO DE DEFESA

Suscita o recorrente nulidade por inversão na ordem do seu interrogatório.

Inocorrente, todavia, a apontada nulidade em razão da inversão da ordem dos atos processuais, com a realização do interrogatório do réu antes da oitiva da vítima.

É que a referida alteração da ordem dos depoimentos se deu em razão da expedição de carta precatória, providência que, à luz do disposto no artigo 222, § 1º, do Código de Processo Penal, não suspende a instrução criminal.

Nessas circunstâncias, embora excepcionalmente, a oitiva do acusado anteriormente à testemunha/vítima deprecada é expressamente admitida pelo texto processual (artigo 400 do Código de Processo Penal).

Consta dos autos que a carta precatória para oitiva da vítima foi somente em 02 de fevereiro de 2021, na Comarca de Campo Grande-MT, estando presente e participando ativamente a d. Advogada de defesa Dra. Crys Kellen Matins Ribeiro, OAB 203230/MT (Termo de Assentada - id. 96795013).

Em sede de preliminar de alegações finais, a defesa arguiu a mesma nulidade, tendo sido enfrentada pela sentenciante com bases nos mesmos argumentos:

“(...) Pleiteia a defesa a nulidade da instrução processual, em virtude da inversão do interrogatório do réu antes da oitiva da vítima. Conforme inteligência do artigo 222 do Código de Processo Penal a expedição de Carta Precatória não suspende a ação penal. Nesse sentido eis o entendimento jurisprudencial:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE LESÃO CORPORAL E CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO PRATICADOS NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) PRELIMINAR ARGUIDA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INVERSÃO NA ORDEM DO INTERROGATÓRIO DO RÉU – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 222 DO CPP – PREFACIAL REJEITADA – 2) MÉRITO – PLEITO ABSOLUTÓRIO POR AUSÊNCIA DE PROVA – INVIABILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELA PROVA ORAL E LAUDO PERICIAL QUE ATESTOU AS LESÕES SOFRIDA PELA OFENDIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.1. Inocorre a apontada nulidade em razão da inversão da ordem dos atos processuais, com a realização do interrogatório do réu antes do cumprimento da carta precatória, conquanto dispõe o § 1º do art. 222 do CPP: “a expedição da precatória não suspenderá a instrução criminal”; e o § 2º do mesmo dispositivo legal estabelece: “findo o prazo marcado, poderá realizar-se o julgamento, mas, a todo tempo, a precatória, uma vez devolvida, será juntada aos autos”. Ademais, não se vislumbra nos autos qualquer prejuízo efetivamente demonstrado pelo réu, na esteira do que preleciona o princípio do pas de nullite sans, consagrado n o art. 563 do CPP. 2. Mantém-se a condenação do agente pela prática da contravenção penal de vias de fato e pelo crime de lesão corporal no âmbito familiar, quando as provas carreadas aos autos se mostram harmônicas, notadamente pelo seguro e coerente depoimento da vítima em ambas as fases procedimentais, pelo Laudo Pericial de Lesão Corporal e demais elementos de provas coligidos aos autos.3. Sentença mantida. Recurso defensivo desprovido.(N.U 0004019-49.2015.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/05/2020, Publicado no DJE 04/06/2020)

Desta forma, não havendo violação às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa do acusado bem como não sendo específico prejuízo efetivo suportado pelo réu, AFASTO a tese de nulidade da instrução processual.” (sic)

Analisando os autos, não observo êxito do turno defensivo em demonstrar o efetivo prejuízo causado ao réu e onde exatamente se deu o cerceamento de sua defesa, já que esteve presente ativamente na audiência de oitiva da ofendida que não trouxe nenhum fato ou dado novo que já não havia no processo.

Não obstante isso, o § 2º do artigo 222 do Código de Processo Penal é claro ao estabelecer que
“findo o prazo marcado, poderá realizar-se o julgamento, mas, a todo tempo, a precatória, uma vez devolvida, será juntada aos autos”
.

Como visto, não se vislumbra qualquer prejuízo efetivamente demonstrado pelo recorrente, na esteira do que preleciona o princípio do pas de nullité sans grief, consagrado no artigo 563 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido:

“o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção”. (STF, AgRg no HC 132.149, rel. Min. Luiz Fux, J. em 02.06.2017).

Ao arremate, quando a carta precatória não é devolvida no prazo razoável assinalado, é possível que a marcha processual prossiga, com a colheita do interrogatório e, até mesmo, com a prolação de sentença.

Confira-se a esse respeito:

“APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA (ART. 2º, INCISO II, DA LEI N. 8.137/90 C/C ART. 71, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINARES. (...) ARGUIDA A NULIDADE DA SENTENÇA, POR TER SIDO PROFERIDA ANTES DO RETORNO DE CARTAS PRECATÓRIAS EXPEDIDAS PARA A INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHAS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 222 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NULIDADE INEXISTENTE. PREFACIAIS RECHAÇADAS. (...) 3. Havendo o juízo sentenciado após decorrido o prazo definido para o cumprimento da carta precatória, não há nulidade no julgamento do feito, já que, segundo o art. 222 do Código de Processo Penal e o remansoso entendimento jurisprudencial, a demora na coleta da prova testemunhal deprecada não suspende o curso da instrução criminal, tampouco impede a prolação da sentença. (...).” (TJSC, Apelação Criminal n. 0900469-45.2015.8.24.0036, Rel. Des. Paulo Roberto Sartorato, Primeira Câmara Criminal, J. 18-07-2019).

Assim, a prefacial deve
ser afastada.

MÉRITO - ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS

O turno defensivo sustenta a ausência de provas robustas e contundentes acerca da autoria do fato a ele imputado. Aduz que os depoimentos da vítima são contraditórios e não se apoia a nenhum outro elemento probatório, de modo que deve ser reconhecido o princípio
in dubio pro reo
.

Após analisar detidamente os autos, consta que durante o período de convivência conjugal entre o acusado e a vítima, no interior da residência do casal, o réu teria beijado lascivamente a ofendida Tainara e praticado atos libidinosos diversos da conjunção carnal. Além disso, narra que diante a recusa expressa da ofendida em manter relações sexuais, o increpado tentou ‘utilizando força física’ a manter a conjunção carnal, mas Tainara logrou êxito em desvencilhar-se.

Ao observar os detalhes dos autos, constato que a narrativa dos fatos delitivos encontra respalda tão somente nas declarações da vítima, que em 05 (cinco) declarações tomadas durante a persecução penal, apresentou versões diferentes dos fatos, o que levanta dúvidas a respeito do que realmente aconteceu entre o casal.

Constato que as próprias declarações da vítima não se mostram seguras, uma vez que divergem em alguns pontos quando prestadas em sede inquisitiva e, posteriormente, em sede judicial.

Oportunamente, tem-se que o Boletim de Ocorrência registrado sob nº. 2018.36233 apresenta a seguinte narrativa dada pela ofendida em 31 de janeiro de 2018 às 14h51min:

“Compareceu nesta unidade policial, T. L. B. D. B. R
.
, acompanhada de sua Bisavó, Maria Moreira Cabral Barbosa, comunicando que esta morando com L. C. (taxista), acerca de quatro meses, e que Leandro a humilha ”joga em sua cara que sua família fala que gostava de ficar com seu pai, que a estuprou quando era pequena” que esta história a deprime muito, e a faz sofrer; que L. a maltrata menosprezando-a como dona de casa, diz que não sabe fazer as coisas; que L. não a respeita, que quando discutem L. lhe bate, e que isso já aconteceu mais de uma vez; que L. a tranca dentro de casa, e não a deixa sair; que já ficou machucada quando ele lhe bate, mas é a primeira vez que vem a esta delegacia, que nunca tinha vindo porque tem medo de leandro lhe bater de novo.” (sic - id. 96795013)
(os nomes dos envolvidos foram substituídos por iniciais, visando a preservação de suas identidades, nos termos da lei)

Facilmente se observa que até o boletim de ocorrência não havia notícias a respeito do possível crime de estupro, mas tão somente violência física e moral no âmbito doméstico e familiar.

No mesmo dia, foi tomado o Termo de Declaração da vítima às 16h13min, momento em que a mesma narra:

“QUE por ser menor presta declaração na presença de Roseli de Moraes. Que seu pai tentou lhe estuprar quando tinha sete anos e ele foi preso em flagrante, sendo que acha que ele está preso ainda. Que o L. começou a lhe ajudar com alimentação e roupas, então começaram a namorar no início do ano passado, 201 7, mas no início não tinham relação sexual, pois ficou com trauma do que seu pai fizera. Que ele foi paciente com a declarante até que teve coragem de ter relação sexual e só manteve relação sexual com o L.. Que no início, o L. lhe tratava bem, mas começou a lhe bater, pois ele lhe dizia que a ex-mulher estava esperando por ele, que tinha ”serviço pronto" (não sabendo dizer o que era), então ficava nervosa e acabava avançando nele e ele lhe batia. Que ele a humilhava dizendo que a família da declarante dizia que ela gostava de "ficar com o pai", perguntava o que a declarante ainda fazia na casa dele, como se vivesse de favor. Que cuidava da casa e das roupas do L. e fazia comida para ele. Quando perguntada se o Leandro tinha ciúmes, RESPONDEU afirmativamente, acrescentando que ele não lhe deixa sair de casa, chegando mesmo a trancá-la, tomava-lhe o celular para que não se comunique com ninguém e como fica nervosa com essa situação, acaba avançando nele e ele lhe bate. Que moram somente o L. e a Declarante na casa, isso há mais cinco meses, por isso não tem testemunhas de quando ele lhe bate, pois ele a agride dentro de casa, com a casa fechada. Que hoje, por volta de 10:00 horas, o Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente chegou em sua casa, representado pelas Conselheiras Roseli e Luciney e ao lhe indagarem sobre tais fatos, narrou a verdade. Que não deseja voltar a morar com sua avó Teonice e nem com sua mãe, visto que sua avó está bebendo muito e a mãe usa álcool e drogas. Quando perguntada se quer morar com sua bisavó, RESPONDEU "não quero viver o que vivi antigamente", que tudo ela lhe proíbe, até mesmo conversar com seus parentes. Quando perguntada se o L. lhe ameaçou de morte, RESPONDEU negativamente, somente lhe batia muito, nem ameaçava, já batia. Que hoje não tem marcas da violência do L. contra a declarante, pois os hematomas sumiram. Quando perguntada se o L. lhe forçava a ter relação sexuais, RESPONDEU que às vezes, de madrugada, pois ele chegava, estava dormindo, dizia que não, mas ele "subia em cima", quando acabava ele lhe pedia desculpas. Ficava quieta. Quando perguntada se gosta do Leandro, RESPONDEU "Gosto" (sic)
(os nomes dos envolvidos foram substituídos por iniciais, visando a preservação de suas identidades, nos termos da lei)

Observa-se que a vítima declara pela primeira vez que o réu lhe forçava a ter relações sexuais
“as vezes, de madrugada, pois ele chegava, estava dormindo, dizia que não, mas ele subia em cima”
.

Em 22 de maio de 2018, a vítima deu sua segunda declaração perante a autoridade policial, declarando que:

“QUE indagada-.quando foi morar com L., RESPONDEU QUE não se lembra, acha que foi com quinze anos; PERGUNTADA quando teve a primeira relação sexual com L., RESPONDEU QUE não se lembra, acha que tinha quinze anos; QUESTIONADA quantas vezes foi forçada a manter relação sexual com Leandro, RESPONDE QUE ”foi só uma!", que nesta época tinha quinze anos. Que foi morar com ele depois de agosto, depois de seu aniversário” (sic - id. 96795013)
(os nomes dos envolvidos foram substituídos por iniciais, visando a preservação de suas identidades, nos termos da lei)

Em 16 de outubro do mesmo ano, foi chamada novamente a prestar depoimento, contando o seguinte fato:

“QUE presta declaração na presença de Rosilda Helena de Oliveira, Coordenadora da Casa de Apoio AIzerina Pimentel do Carmo. QUE indagada quando, local e circunstância de quando foi forçada a ter relação sexual com o L., RESPONDEU que estava deitada, dormindo, o L. chegou e lhe forçou a ter relação, mas ele não usou violência. Que ele chegou lhe beijando e lhe disse não, ele tentou tirar o short, mas não conseguiu, então ele se levantou e foi tomar água, quando ele retornou, tirou o short na ”marra" e tentou colocar o pênis dele, mas ele não conseguiu, pois lutou contra ele e não o deixou penetrar. Que essa foi a única fez que isso ocorreu. Que ele ficou com raiva e foi se deitar em outra cama. Que não se lembra a data. Isso ocorreu na casa do L., no quarto em que a declarante e o L. dormiam.” (Id. 96795013)
(os nomes dos envolvidos foram substituídos por iniciais, visando a preservação de suas identidades, nos termos da lei)

Em juízo, em 02 de fevereiro de 2021, ao ser questionada conta que teve um relacionamento de aproximadamente 01 (um) ano com L., e que foi obrigada a casar com ele pela bisavó, pois ‘não era mais virgem’. Especificamente sobre os atos libidinosos a ofendida conta que:

“quando ele chegava do trabalho, eu estava dormindo, aí ele começava a passar a mão em mim, aí eu fala que não queria, que eu não queria nada, que eu tava cansada, que eu tava de boa, ele falava ‘mesmo assim você vai fazer comigo’ ai ele começava a me pegar a força, eu falava que não queria” [...] Questionada sobre se ele conseguia as vezes, ou nunca conseguia, terminar o que começou, ou se só de a vítima o repelir ele saia, a vítima afirmou que achava que umas 05 vezes.” (sic)

É indisfarçável que os depoimentos da própria ofendida apresentam algumas inconsistências, carecendo da certeza necessária para embasar o édito condenatório. Há contradições em suas declarações, quando em sede policial declara, a princípio, que isso acontecia ‘às vezes’, depois muda a versão dizendo que ocorreu tão somente uma única vez, contando detalhes sobre retirada do shorts e a tentativa de penetração. Em juízo a ofendida não confirma as declarações prestadas, afirmando, entretanto, que os atos eram consumados e que ocorreu por cinco vezes, sendo incisiva sobre as ‘cinco vezes’. Contudo, apesar de ser taxativa sobre a quantidade de vezes que isso aconteceu, não soube narrar com detalhes como foram essas ‘cinco’ vezes.

Apenas narra vagamente que o ofendido chegava do trabalho e tentava (ou tinha) relações sexuais com ela sem sua vontade.

Convém salientar que estamos processando e julgando o crime contra a dignidade sexual, eventuais discussões sobre violência física e morais durante discussões entre as partes ou supostos maus tratos cometido pelo acusado, devem (ou deveriam) ser palco de outro processo criminal, a apurar especificamente essas condutas, já que não houve denúncia nesse sentido.

Tenho que os atos se confundem entre os interlocutores quando apontam como razão do estupro as circunstâncias do relacionamento conturbado, com brigas e discussões, ou até pelo fato da vítima já tendo apontado faca pro acusado e do mesmo supostamente ter ou não a deixado trancada e sem comida. Aliás, não obstante os diversos depoimentos denotando-se a vida conturbada da vítima, além do histórico de violência e abandono familiar, causou estranheza o fato de não ter sido realizado neste processo nenhum estudo psicossocial com a mesma, adolescente à época dos fatos.

Diante do quadro posto, a pergunta a ser feita, é se L. Constrangeu T., mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso, incorrendo nas penas do art. 213, com a causa de aumento do art. 226, inciso II, do Código Penal.

Prosseguindo, a bisavó da vítima, Maria Moreira Cabral Barbosa foi ouvida em juízo e não soube informar a respeito da violência sexual sofrida pela neta por parte do increpado L..

As Conselheiras Tutelares que acompanharam a adolescente desde o inquérito policial, apenas reproduziram informação tida pela própria vítima, não sabendo de outras fontes a respeito do suposto ato sexual cometido, conforme:

“A testemunha Luciney Alves de Rezende, conselheira tutelar, relatou que o Leandro compareceu no Conselho para reclamar do comportamento da vítima, sendo que no dia seguinte, as conselheiras visitaram a casa e encontraram a vítima, no local estava bagunçado e havia comida e objetos espalhados pelo chão. Soube pela vítima que estava sendo maltratada, mas aparentemente não foi constatada nenhuma lesão, então a encaminharam para delegacia para registrar o BO. Afirmou que a vítima reclamou chorando que manteve relação sexual contra a vontade dela. Relatou que a vítima foi abrigada na Casa de Apoio por duas vezes e que o denunciado ia até o abrigo e na escola atrás dela. Respondendo as perguntas da defesa afirmou que a vítima estava trancada em casa, mas não recorda quem abriu a porta, e que atendeu ocorrência envolvendo a vítima por várias oportunidades.

A testemunha Roseli de Moraes, conselheira tutelar, relatou a vítima acionou as conselheiras afirmando ser mantida presa em casa pelo denunciado. Afirmou que a vítima destrancou a porta da casa, e o local estava bagunçado, havia comida jogada no chão, e por estar em situação de risco a levaram para delegacia. Informou que a vítima contou que o denunciado havia lhe dado tapa nela e manteve relação sexual com o denunciado contra a sua vontade. Respondendo as perguntas da defesa afirmou que no dia do atendimento a vítima estava com hematoma no braço, mas não recorda se foi feito corpo de delito. Explicou que durante o atendimento a vítima afirmou tinha brigado com L. e por isso a casa estava bagunçada e com comida no chão. Afirmou que o denunciado procurou o conselho para pedir ajuda com relação a vítima devido o comportamento dela.” (sic)
(os nomes dos envolvidos foram substituídos por iniciais, visando a preservação de suas identidades, nos termos da lei)

Ao ser ouvido, o réu negou nega ter tido relações sexuais sem o consentimento da vítima. Aduz que gostava da ofendida e tentou regularizar a união entre eles, bem como procurou o Conselho Tutelar ante o comportamento agressivo da ofendida. Neste ponto, cumpre asseverar que ambas Conselheiras Tutelares confirmam o fato do réu ter ido procurar ajuda no órgão protetor, fato que denota, a certo ponto, a boa fé do increpado e sua preocupação e cuidado com a adolescente. Tal conduta, a meu ver, destoa dos comportamentos comumente esperados do sujeito que comete esse tipo de violência sexual de estupro.

Por fim, o Laudo Pericial de exame de corpo de delito realizado no dia 31/01/2018, ou seja, no mesmo dia em que registrado o Boletim de Ocorrência narrando os fatos, aponta que “não há indícios de conjunção carnal e ato libidinoso e violência’, embora apresente a existência de rupturas himenais presentes e antigas (mais de 14 dias). (id. 96795013)

Neste contexto, considerando a inexistência de testemunhas oculares, bem como as diversas contradições apresentadas pela própria vítima, tem-se por insuficiente o arcabouço probatório produzido no decorrer da persecução penal, o que torna insegura a manutenção da condenação de
L. D. C. L
.

Nesse ponto, impende registrar que, embora supostamente estejamos diante de delito grave, certo é que não constam nos autos minúcias de sua prática, tampouco esclarecimentos contundentes sobre as contradições acima expostas.

Para a prolação de um édito condenatório é indispensável que hajam provas robustas, dando certeza da existência do delito e de quem seja o seu autor.

Todavia, não vislumbro que no caso em tela, referida certeza se encontre estampada nos autos.

Dentro do contexto do processo penal garantista, no qual objetiva-se, primordialmente, a tutela dos direitos processuais fundamentais, a convicção do julgador deve, sempre, apoiar-se em dados seguros e concretos, evitando, a todo custo, que o livre convencimento venha a ser confundido com o arbítrio estatal.

Desta forma, ante a fragilidade das provas e a não constatação da prática do crime capitulado na exordial, a absolvição é medida adequada e que se impõe.

Portanto, diante da inexistência de prova apta a comprovar autoria do crime imputado ao apelante, há necessidade de modificar a decisão proferida pelo magistrado singular, promovendo a absolvição do recorrente/acusado.

Oportuno ressaltar que, a dúvida existente acerca da autoria delitiva impede o provimento recursal, sobretudo diante da orientação do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos,
in verbis
:

“PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DÚVIDA ACERCA DA AUTORIA. RECURSO ESPECIAL.

1
. Havendo dúvida acerca da autoria, deve imperar o princípio do "in dubio pro reo
". (...)” (REsp 171.995/DF) (destaquei)

E ainda:

“PENAL. CONDENAÇÃO. AUTORIA. PROVA. TESTEMUNHO POLICIAL. REFERÊNCIA À DECLARAÇÃO INFORMAL DE CO-RÉU. NEGAÇÃO EM JUÍZO. INSUFICIÊNCIA PARA FORMAÇÃO DE JUÍZO DE CERTEZA. ABSOLVIÇÃO.
Em sede de condenação criminal, é necessária a formação do juízo de certeza sobre a autoria do delito com a adequada valoração de prova produzida no sumário, demonstrativa da verdade substancial.
São insuficientes para a formação de um juízo de condenação meras informações prestadas por policiais que efetuaram a prisão de co-réus, no sentido de que estes teriam apontado a participação do recorrente no delito, sem qualquer testemunho dos mesmos na fase policial, nem perante o juízo. Meros levantamentos e informações fundados na vida pregressa do recorrente, sem demonstração de prática de ato concreto, não autorizam uma condenação
pois o primado do direito de liberdade exige que uma sentença penal condenatória seja fundada em prova segura e idônea, demonstrativa da certeza sobre a autoria, de modo a atrair a legítima atuação punitiva do Estado
.- Recurso especial conhecido”. (STJ – REsp 279312/RJ) (destaquei)

Esse também é o entendimento deste Sodalício. Vejamos,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTE – ABSOLVIÇÃO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS ACERCA DA AUTORIA DELITIVA – FRAGILIDADE DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS –– APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO – ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE – APELO MINSITERIAL DESPROVIDO.

1- A manutenção da sentença absolutória torna-se imperiosa quando, do conjunto probatório existente nos autos, remanescerem dúvidas acerca da autoria do crime de tráfico de drogas, devendo ser aplicado em favor do recorrido o brocardo jurídico in dubio pro reo.
2- Sentença Mantida.” (TJMT - Ap, 114883/2011). (destaquei)

No mesmo sentido tem se guiado esta egrégia Corte Estadual de Justiça, conforme:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – DELITO DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA – ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INCONFORMISMO DO PARQUET – ALMEJADA CONDENAÇÃO DO APELADO – SUPOSTA EXISTÊNCIA DE PROVAS A INDICAR A AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE ABSOLUTA SIMETRIA DOS DEPOIMENTOS DA OFENDIDA – NEGATIVA DE AUTORIA DO RÉU – ENREDO DELITIVO EM NEBULOSA – ELEMENTOS DE PROVA INSUFICIENTES AO JUÍZO DA CULPA – IN DUBIO PRO REO – RECURSO DESPROVIDO.

Sem descurar do valor especial erigido à palavra da vítima, é proverbial que depoimentos, a fim de ampararem uma condenação, hão de se ostentarem cristalinos, verossimilhantes e imparciais, maiormente em se cuidando de crime de estupro de vulnerável, a envolver comprovação dificultosa [praticados à socapa] e penas acerbas [crime hediondo!], de molde que, diante de inconsistências no arcabouço de provas, impositivo é o juízo de absolvição do agente, sob as lentes do in dubio pro reo. (TJMT – N.U 0000054-75.2013.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 05/07/2019)

Como se vê, à míngua de outros elementos probatórios que esclareçam a existência e autoria do crime previsto no artigo
213 c/c artigo 226, inciso II, ambos do Código Penal
, mostra-se imperioso acolher a súplica defensiva.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial, DOU PROVIMENTO ao recurso defensivo, para absolver
L. D. C. L
.

do crime de estupro.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021